Tribunal: TJES
Processo: 5001942-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALICE PEREIRA MACHADO e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001942-76.2025.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANALICE PEREIRA MACHADO

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, FELIPE SILVA RODRIGUES, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E TEORIA DA APARÊNCIA (ARTS. 7º E 34 DO CDC). INEXECUÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RESCISÃO DEVIDA COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A autora narra que contratou serviços odontológicos para a realização de implantes dentários, pelo valor de R$ 8.600,00. Afirma que, após o transcurso de dois anos, o tratamento permanece inacabado em decorrência de constantes remarcações e desídia dos requeridos, o que resultou em dores físicas e prejuízos financeiros derivados do financiamento bancário atrelado ao serviço. Pleiteia a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender necessária a produção de prova pericial complexa para aferir a qualidade dos serviços prestados. A parte autora interpôs recurso inominado (id. 16942432) pugnando pela reforma para o julgamento do mérito. A Odontocompany Franchising S.A. apresentou contrarrazões (id. 16943037), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. A causa de pedir relaciona-se à inexecução do contrato de prestação de serviços (id. 16942402), fato que prescinde de perícia técnica, uma vez que o descumprimento contratual pode ser comprovado por prova meramente documental, como o histórico de agendamentos e os registros de pagamentos.

4. Presentes as condições para o julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, afasta-se também a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida. A responsabilidade no sistema do Código de Defesa do Consumidor é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que contribuem para a colocação do produto ou serviço no mercado. A franqueadora (Odontocompany), ao emprestar marca consolidada e publicidade para atrair clientes à clínica franqueada, beneficia-se diretamente do negócio. Pela Teoria da Aparência e pelo disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço pela franqueada, garantindo-se ao consumidor a reparação integral.

5. No mérito, a prova documental demonstra falha grave na prestação do serviço. O contrato firmado em 2022 (id. 16942402) previa cerca de 10 meses para o agendamento de de cirurgia de exposição dos implantes, mas não foi concluído até a data da propositura da ação (21/02/2025), excedendo em muito o prazo informado para a duração do tratamento. A desídia no atendimento está comprovada no documento de id. 16942405, pois a requerente demora meses para obter simples previsão acerca do próximo atendimento, sem sucesso.

6. Assim, a autora faz jus à rescisão do contrato, por inadimplemento contratual por parte das rés. É de rigor a restituição integral do valor de R$ 8.600,00, de forma solidária, uma vez que os serviços não foram prestados adequadamente.

7. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o limite do mero dissabor. A frustração de tratamento de saúde bucal prolongado por dois anos, somada ao descaso no atendimento e à angústia gerada pela permanência do problema dentário, atenta contra a dignidade da consumidora. Fixa-se a indenização em R$ 5.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade habitualmente aplicados por esta Turma.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a extinção, declarar a rescisão contratual e condenar solidariamente as requeridas à restituição de R$ 8.600,00 (corrigidos do desembolso e juros da citação) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais (correção do arbitramento e juros da citação).

9. Sem condenação em sucumbência para a parte autora diante do provimento de seu recurso.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)